Tribunal: STF
Processo: HC 204305
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Augusto Rodrigues Martins, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 668.160/MT.
    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática de tráfico internacional de entorpecentes ante a apreensão de 190 kg de cocaína em seu poder, tendo sido reconhecida a reincidência na dosimetria da pena.
    Aduz a impetrante que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o Juízo de primeiro grau definiu o marco inicial depurador da reincidência como sendo a extinção do cumprimento de pena anterior, ao invés do início do livramento condicional. 
    Sustenta, nesse sentido, que deve ser afastada a circunstância agravante da pena da reincidência.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja afastada a reincidência e seus efeitos na dosimetria da pena.
    Examinados os autos, decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão mediante a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha fulminou de plano a inicial do HC nº 668.160/MT, uma vez que questionava decisão singular proferida pelo Relator do writ impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
    Logo, o tema objeto desta impetração não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 
    Nesse sentido os julgados seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 668.160/MT. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente